Tribunal: TJDFT
Processo: 0727608-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. IGP-M. PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. NÃO OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL JUNTO À CONSTRUTORA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabível a revisão judicial, com fundamento na Teoria da Imprevisão, quando fato superveniente e imprevisível atingir um contrato de execução instantânea diferida ou continuada e modificar o seu equilíbrio contratual, nos termos dos artigos 317 e 478 do Código Civil.
2. A Pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada, seus efeitos espraiam-se sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e o econômico, devido ao referido isolamento.
3. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra, não sendo sua simples adoção suficiente para embasar a onerosidade excessiva da avença.
4. Segundo a Lei número 9.514/97, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, as operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI.
5. Tratando-se de comercialização de imóvel com pagamento parcelado, mesmo a construtora não fazendo parte do SFI, poderá pactuar nas mesmas condições permitidas às instituições financeiras.
6. Não tendo sido demonstrado nos autos a ocorrência de capitalização de juros, entendo incabível o acolhimento do pleito autoral por não ter a parte se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.